Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0702675-63.2023.8.07.0018. SINTTASB/DF. LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, extingue o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. A apelante, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, pretende executar título judicial formado em ação civil pública ajuizada por sindicato que representa apenas Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental. 1.2. Requer o reconhecimento da legitimidade ativa para promover a execução individual do título coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se servidora pertencente ao cargo de Técnica em Enfermagem possui legitimidade ativa para exigir o cumprimento individual de sentença coletiva que abrange exclusivamente Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial formado na ação coletiva n. 0702675-63.2023.8.07.0018 delimita expressamente sua eficácia subjetiva aos ocupantes dos cargos de Técnico em Higiene Dental e Auxiliar em Saúde Dental – categoria profissional substituída/representada pelo SINTTASB/DF, excluindo outras especialidades previstas na Lei distrital 5.174/2013. 3.1. A categoria profissional da apelante não é substituída nem representada pelo sindicato que ajuizou a ação coletiva, SINTTASB/DF, o qual atua apenas em defesa dos Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Bucal. 3.2. O título judicial da ação coletiva expressamente afasta a sua aplicação a carreiras não representadas pelo sindicato autor. 3.3. Não se admite, portanto, a extensão dos efeitos da sentença coletiva a servidores não substituídos pelo sindicato que promoveu a ação, o que impede o reconhecimento da legitimidade ativa da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O título judicial formado em ação coletiva somente produz efeitos em favor das categorias profissionalmente representadas pelo sindicato autor. 2. Servidor não substituído pelo sindicato que ajuizou a ação coletiva não possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual da sentença."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, inc. II; CPC, art. 485, inc. VI; Lei distrital 5.174/2013.